Tribunal: TJPA
Processo: 0806867-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806867-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO JUNIOR COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SEGREGAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CRIME PRATICADO POR PESSOA DIVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Evidenciado o constrangimento ilegal por não ser o paciente o autor do delito que culminou na sua prisão, urge a revogação da medida segregacionista.

2. Liminar que merece ser confirmada, com base nos documentos acostados nos autos.

3.
Habeas

corpus
conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e pela
concessão da ordem,
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
SEBASTIÃO JUNIOR COSTA DOS SANTOS
, no processo nº
0011236-55.2014.8.14.0401
, nos termos do voto do relator.

____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de _____ a ______ de ______ de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0806867-09.2023.8.14.0000

Paciente: SEBASTIÃO JUNIOR COSTA DOS SANTOS

COATOR: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

Processo de origem nº 0011236-55.2014.8.14.0401

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO LU FILHO, em favor do paciente SEBASTIÃO JUNIOR COSTA DOS SANTOS, em face de decisão que decretou a prisão de Marlisson Adriano Costa dos Santos que forneceu o nome do paciente, sendo exarada pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0011236-55.2014.8.14.0401.

O Impetrante narra que durante abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal em Céu-Azul-PR, em 26 de abril de 2023, o paciente fora preso por força de um mandado de prisão expedido contra a pessoa de MARLISSON ADRIANO COSTA DOS SANTOS, ora irmão do paciente que até onde se sabe cumpria pena na comarca de Inhangapi-PA.

Alega que referido irmão do paciente vinha usando, sem o seu consentimento, os seus dados pessoais, sobretudo, o CPF. Por conta disso, o nome do paciente fora vinculado ao mandado de prisão como se fosse um nome falso utilizado por MARLISON, gerando dúvidas quanto a identidade do paciente, chegando-se a levantar a hipótese de que seriam, inclusive, a mesma pessoa.

Em seguida, os autos foram enviados ao magistrado de primeiro grau que, por sua vez, não teria realizado audiência de custódia nem apreciado o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.

Desta feita, por entender que há constrangimento ilegal na prisão do paciente, requereu a liminar para que fosse expedido alvará de soltura neste processo, e no mérito requereu a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 14074392

deferi o pedido liminar, revogando
prisão preventiva imposta ao paciente
SEBASTIÃO JUNIOR COSTA DOS SANTOS
, nos autos do
processo nº
0011236-55.2014.8.14.0401
,
sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 14061015.

Em parecer de Num. 14172955, o Ministério Público opinou pela

concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão de cumprimento de mandado de segregação cautelar expedido para seu irmão que teria informado de forma equivocada o nome do paciente como sendo seu, fazendo supor serem a mesma pessoa.

Extrai-se dos autos que a prisão resta ilegal, uma vez que o paciente é pessoa diversa daquele sobre o qual recaiu o mandado de prisão, qual seja, seu irmão MARLISSON ADRIANO COSTA DOS SANTOS, o que é fácil comprovar pelos documentos acostados nos Ids 13957903, p. 2, id. nº 13957911, p. 1, id. nº 13957912, p. 1 e documentos constantes no id. nº 14061019, p. 1 e id. 14061021, p.1, documentos esses que mostram fotografias, digitais e outros que confirmam de fato serem pessoas diversas.

Desta feita, com base no art. 5º, LIV, é forçosa a revogação da prisão do paciente, a fim de afastar o constrangimento ilegal que vem sofrendo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao SEBASTIÃO JUNIOR COSTA DOS SANTOS, no processo
nº
0011236-55.2014.8.14.0401,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/06/2023